Tribunal: TJBA
Processo: 8058195-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058195-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: LUCIANO AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE MERAMENTE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO MANTIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058195-84.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e como embargado LUCIANO AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.